Tribunal: TJBA
Processo: 8003018-76.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003018-76.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: ADMICIO SOUZA MORAES

Advogado(s)
:
MARIA CLARA CRUZ SAMPAIO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO. REVOGAÇÃO DE ATO DO QUAL DECORREU EFEITO CONCRETO SEM INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF. TEMA 138 E SÚMULA 473. DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUIU O FEITO QUE DEMONSTRA SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO E REDUÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XV DA CFRB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Necessária a confirmação da sentença recorrida, proferida no sentido de que “
em que pese a Municipalidade tenha sustentado, com fundamento no art. 72 da Lei Municipal n. 1.992/2016, a ocorrência do ‘efeito cascata’ ou ‘repetição’, bem como suposta inconstitucionalidade quanto à utilização do adicional por tempo de serviço e outras gratificações na base de cálculo,
não se pode olvidar que a ausência de deflagração de procedimento administrativo prévio à redução da remuneração incidiu em mácula frontal ao artigo 5º, inciso LV, bem como ao sólido entendimento jurisprudencial acerca do tema
”.

2. Inobservância do entendimento fixado pelo STF através do Tema 138 e da Súmula 473.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível nos autos nº 8003018-76.2019.8.05.0141,

sendo Apelante
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
e Apelado
ADMICIO SOUZA MORAES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelos motivos a seguir expostos no voto do Relator.